Tribunal: TJPA
Processo: 0005037-80.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005037-80.2015.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO DE LIMA REGO, ROSELAINE REGO DOS SANTOS, MANOEL DE LIMA REGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE PARA O APELANTE MANOEL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO PARA OS APELANTES RAIMUNDO E ROSELAINE. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PLEITO COMUM A TODOS OS APELANTES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA OS APELANTES RAIMUNDO E ROSELAINE. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O APELANTE MANOEL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O APELANTE RAIMUNDO. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS OS APELOS DE RAIMUNDO DE LIMA REGO E ROSELAINE REGO DOS SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE MANOEL DE LIMA REGO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 07 (SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 790 (SETECENTOS E NOVENTA) DIAS MULTA, DEVENDO INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO, ANTE A REINCIDÊNCIA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que os agentes públicos receberam informação que MANOEL teria um laboratório de drogas na casa onde residia, assim, os policias, empreenderam diligências, munidos do endereço do ambiente onde essas atividades se propagavam, e foram até o local, onde foram recebidos pelo também apelante RAIMUNDO, que tentou retornar para o interior da residência, e por isso os policiais adentraram, encontrando, assim, vários pacotes de cocaína, balança de precisão e dinheiro trocado, motivo pelo qual se dirigiram à delegacia para os procedimentos de praxe. Ademais, o próprio apelante MANOEL confessou a propriedade da droga, informando que estava guardando para outra pessoa, ocorrendo o flagrante delito. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar. Preliminar rejeitada.

2. Apelações Criminais interpostas por
RAIMUNDO DE LIMA REGO, ROSELAINE REGO DOS SANTOS e MANOEL DE LIMA REGO
, contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas definitivas de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa quanto aos primeiros apelantes, e de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, fixando-lhes o regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. A defesa do recorrente RAIMUNDO DE LIMA REGO, pugnou pela sua absolvição do crime cometido por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, em seu grau máximo, com a consequente mudança na pena de multa, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita. Por sua vez, a defesa da recorrente ROSELAINE REGO DOS SANTOS pugnou pela sua absolvição do crime cometido por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, em seu grau máximo. Já a defesa do recorrente MANOEL DE LIMA REGO, arguiu, preliminarmente, a nulidade processual, em razão da violação de domicílio e no mérito pugnou pela reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão, referente aos apelantes Raimundo e Roselaine: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição dos recorrentes do crime cometido; Há 02 (duas) questões em discussão, referente a todos os apelantes (ii) aplicar a reforma da dosimetria do crime de tráfico, com a pena base no mínimo legal; e (iii) verificar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo, e há 01 (uma) questão em discussão, referente apenas ao apelante Raimundo (iv) examinar a reforma da pena de multa e a concessão de justiça gratuita.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. Pleito absolutório para os apelantes Raimundo e Roselaine. Impossibilidade. A autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovada, notadamente, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID’s 12202549 e 12202550, bem como pelo Laudo pericial de ID 12202550, que afirma que foram encontrados na posse dos apelantes 40 (quarenta) peças a tijolos cortados ao meio, contendo substância de coloração marrom, típica de pasta base, que estava prensada e seca; 1 (um) saco plástico contendo substância com as mesmas características, mas de forma fragmentada, sendo a massa bruta do material totalizou 19,880 Kg (dezenove quilos e oitocentos e oitenta gramas), com testagem positiva para o alcaloide da COCAÍNA, além dos depoimentos em juízo das testemunhas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Pleito comum a todos os apelantes de redução de pena na terceira fase. Denegado, em razão da Inaplicabilidade da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente encontrado na residência do apelante MANOEL, consistente em 40 (quarenta) peças referentes a tijolos cortados ao meio, contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, além de 1 (um) saco plástico contendo substância com as mesmas características, mas de forma fragmentada, pesando o tal de 19,880 Kg (dezenove quilos e oitocentos e oitenta gramas), conforme Laudo pericial de ID 12202550, bem como as circunstâncias de suas prisões em flagrante, evidenciando, assim, que os réus se dedicam as atividades criminosas, afastando, assim, a concessão do referido pleito.

6. Reforma da dosimetria para os apelantes Raimundo e Roselaine. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive no tocante a pena de multa,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

7. Da reforma da dosimetria para o apelante Manoel. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, ante a reincidência do apelante.

8. Deixo de conhecer o pleito de gratuidade de justiça para o apelante Raimundo, por não existir condenação de custas neste processo.

IV –
DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e improvidos os apelos de RAIMUNDO DE LIMA REGO e ROSELAINE REGO DOS SANTOS, mantendo a sentença inalterada em relação aos apelantes e parcialmente provido o apelo de MANOEL DE LIMA REGO, readequando a pena definitiva do recorrente, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, ante a reincidência do apelante. Decisão unânime.

10. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CPP, art. 240, §2º, art. 244. CP, art. 59. CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer os recursos e negar provimento aos apelos de RAIMUNDO DE LIMA REGO e ROSELAINE REGO DOS SANTOS, mantendo a sentença inalterada em relação aos apelantes e

conceder parcial provimento ao apelo de MANOEL DE LIMA REGO, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, ante a reincidência do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO DE LIMA REGO, ROSELAINE REGO DOS SANTOS e MANOEL DE LIMA REGO
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas definitivas de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, quanto aos primeiros apelantes, e de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, fixando-lhes o regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente RAIMUNDO DE LIMA REGO, pugnou pela sua absolvição do crime cometido por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, em seu grau máximo, com a consequente mudança na pena de multa, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita. Por sua vez, a defesa da recorrente ROSELAINE REGO DOS SANTOS pugnou pela sua absolvição do crime cometido por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, em seu grau máximo. Já a defesa do recorrente MANOEL DE LIMA REGO, arguiu, preliminarmente, a nulidade processual, em razão da violação de domicílio e no mérito pugnou pela reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento dos recursos referentes aos apelantes Raimundo e Roselaine e improvimento do recurso relativo ao apelante Manoel.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de RAIMUNDO DE LIMA REGO e ROSELAINE REGO DOS SANTOS, e parcial provimento do recurso de MANOEL DE LIMA REGO, apenas para que a pena-base seja revista.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 18/03/2015, por volta das 15h00min [FLAG 18/03/2015 às 23h00min], agentes da Polícia Federal foram acionados pelo APF OSWALDO LUIZ BATISTA DE MIRANDA BARBOSA, para averiguar notícia de que havia um laboratório de drogas localizado na Rua Sideral S/N 102 e 103, no Conjunto Sideral. De posse de tal informação, os agentes federais conseguiram identificar a casa, locada pela terceira denunciada havia uma semana e iniciaram uma vigilância no local, e observaram uma grande movimentação de pessoas. Após essa providência os policiais decidiram bater na porta da residência e foram atendidos pelo Denunciado RAIMUNDO DE LIMA REGO, que tentou retornar para o interior da casa assim que os avistou. Diante do comportamento do primeiro denunciado, os policiais adentraram no imóvel e realizaram uma revista no imóvel, onde encontraram, dentro de um dos quartos, vários pacotes contendo substância entorpecente assemelhada à cocaína, além de balança de precisão e várias cédulas de dinheiro. Na residência também estavam presentes os denunciados MANOEL DE LIMA REGO e ROSELAINE REGO DOS SANTOS, os quais, no momento da chegada dos agentes encontravam-se manipulando droga apreendida. Por fim, também foram encontrados dentro do imóvel uma moto de cor vermelha, HONDA/CG TITAN MIX EX, placa NSE9475, e um carro de cor preta, FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4, que, segundo os policiais, aparentavam uso no transporte da droga, devido ao forte odor que possuíam.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada fora apreendida, dado voz de prisão aos denunciados que foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará”
.

PRELIMINAR DO APELANTE MANOEL DE LIMA REGO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que, os agentes públicos receberam informação que MANOEL teria um laboratório de drogas na casa onde residia, assim, os policias, empreenderam diligências, munidos do endereço do ambiente onde essas atividades se propagavam, e foram até o local, onde foram recebidos pelo também apelante RAIMUNDO, que tentou retornar para o interior da residência, e por isso os policiais adentraram, encontrando, assim, vários pacotes de cocaína, balança de precisão e dinheiro trocado, motivo pelo qual se dirigiram à delegacia para os procedimentos de praxe. Ademais, o próprio apelante MANOEL confessou a propriedade da droga, informando que estava guardando para outra pessoa, ocorrendo o flagrante delito. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA OS APELANTES RAIMUNDO DE LIMA REGO E ROSELAINE REGO DOS SANTOS

A defesa dos recorrentes Raimundo e Roselaine requereram suas absolvições do crime cometido, por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovada, notadamente, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de ID’s 12202549 e 12202550, bem como pelo Laudo pericial de ID 12202550, que afirma que foram encontrados na posse dos apelantes 40 (quarenta) peças a tijolos cortados ao meio, contendo substância de coloração marrom, típica de pasta base, que estava prensada e seca; 1 (um) saco plástico contendo substância com as mesmas características, mas de forma fragmentada, sendo a massa bruta do material totalizou 19,880 Kg (dezenove quilos e oitocentos e oitenta gramas), com testagem positiva para o alcaloide da COCAÍNA, além dos depoimentos em juízo das testemunhas.

Os apelantes, em juízo negaram a prática delitiva.

A testemunha, Leonardo Freitas Araújo, agente policial, em juízo, declarou que “
A gente recebeu a denúncia e ficou fazendo campana e pela experiência que a gente tem em tráfico de drogas, a gente percebeu que realmente ali havia uma mercancia de entorpecentes lá, e o que fez a gente tomar a decisão de entrar na casa, além de todo o movimento suspeito, quando a gente bateu na porta, a gente percebeu o estado de nervosismo do denunciado e a gente sentiu um cheiro muito forte de entorpecentes [...]. A casa na verdade não era uma de flagrância. Tinha balança de precisão e mais três pessoas lá dentro [...]. O veículo também estava com o cheio entorpecente e provavelmente foi utilizado para o transporte [...]. Eles estavam manuseando a droga na sala, mas no quarto parece que tinha uma outra quantia de substância que eles manuseariam depois”
.

A testemunha, Hélio Quadro Menezes, agente policial, em juízo, declarou que “
Quando adentramos na residência [...], ao fazer a revista, nós verificamos que em um dos quartos estavam as drogas. De fato, o pessoal estava manipulando a droga no dia da ocorrência. Que havia um carro que estava com o odor muito forte de drogas, inclusive foi apreendido o veículo
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, dos apelantes RAIMUNDO DE LIMA REGO e ROSELAINE REGO DOS SANTOS, tendo em vista as provas colhidas durante a persecução penal, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. PLEITO COMUM A TODOS OS APELANTES

A defesa dos apelantes pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau valorou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,
tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente encontrado na residência do apelante MANOEL, consistente em 40 (quarenta) peças referentes a tijolos cortados ao meio, contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, além de 1 (um) saco plástico contendo substância com as mesmas características, mas de forma fragmentada, pesando o tal de 19,880 Kg (dezenove quilos e oitocentos e oitenta gramas), conforme Laudo pericial de ID 12202550, bem como as circunstâncias de suas prisões em flagrante, evidenciando, assim, que os réus se dedicam as atividades criminosas, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

DA DOSIMETRIA PARA OS APELANTES RAIMUNDO DE LIMA REGO E ROSELAINE REGO DOS SANTOS

Pleiteia a defesa dos apelantes Raimundo e Roselaine a reforma da dosimetria da pena. Não merece acolhimento o pedido.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive no tocante a pena de multa,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

DA DOSIMETRIA PARA O APELANTE MANOEL DE LIMA REGO

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável três vetores, a culpabilidade com ênfase na natureza e quantidade da droga, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, fora equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase para o crime de tráfico. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado três vetores judiciais valorados negativamente, com fundamentação escorreita, quais sejam, a culpabilidade com ênfase na natureza e quantidade da droga, os antecedentes criminais, em razão de condenação com trânsito em julgado, e as circunstâncias do crime, posto que foi encontrado petrechos como balança de precisão, que geralmente é usada para pesar a droga, deve ser fixada a pena base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias multa. Na segunda fase há a atenuante da confissão espontânea, pelo que mantenho a diminuição em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, restando a pena fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias multa, a qual torno definitiva, ante ausência de agravantes e causas de diminuição e de aumento, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, ante a reincidência do apelante, bem como, com observância ao disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2°, do CPP, mormente as circunstâncias e a culpabilidade do réu no delito em comento.

PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O APELANTE RAIMUNDO DE LIMA REGO

Requer a defesa da apelante Raimundo a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço os recursos e nego provimento aos apelos de RAIMUNDO DE LIMA REGO e ROSELAINE REGO DOS SANTOS, mantendo a sentença inalterada em relação aos apelantes e

concedo parcial provimento ao apelo de MANOEL DE LIMA REGO, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, ante a reincidência do apelante.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025